Tribunal: TJBA
Processo: 8071944-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071944-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOBELHA LUZ POSSIDONIO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO AO ADVOGADO. INVERSÃO DO ÔNUS NA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE DIALÉTICA RECURSAL. REJEIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.010 e 932, III, do CPC.

As sanções por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 e 80 do CPC não se aplicam ao advogado, sendo sua responsabilização condicionada a ação própria, conforme art. 32 da Lei 8.906/94 e entendimento do STJ.

A aplicação de multa diretamente ao patrono da parte, no bojo do cumprimento de sentença, viola a sistemática processual e a distinção entre responsabilidade da parte e do advogado no exercício profissional.

O art. 524 do CPC impõe ao exequente o ônus de apresentar memória discriminada e atualizada do crédito, sendo excepcional a inversão desse encargo, sob pena de desorganização da lógica do cumprimento de sentença.

O indeferimento de prova pericial contábil, quando há divergência técnica sobre critérios de atualização, juros e metodologia de cálculo, configura cerceamento de defesa, à luz do art. 370 do CPC e do devido processo legal.

O reconhecimento de excesso de execução, sem adequada instrução probatória e com indeferimento de prova técnica, revela-se prematuro, comprometendo o contraditório e a segurança da apuração do
quantum debeatur
.

A intervenção judicial sobre critérios de cálculo deve observar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando envolve matérias técnicas complexas, como atualização monetária e encargos legais.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8071944-37.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante - JOBELHA LUZ POSSIDONIO

e, como
Agravad
as
- FINANCEIRA ITAU CBD S.A. e SERASA S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R